Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-53.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000005-53.2016.8.11.0010
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Ressarcimento no 0000005-53.2016.8.11.0010, julgou improcedente os pedidos.
Compulsando os autos, verifica-se que, foi certificada a prevenção em relação ao Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, membro da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que julgou o Recurso de Agravado de Instrumento no. 8396/2016 (id.n.o 2449477).
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Sr. Des.Luiz Carlos da Costa.
Cumpra-se com urgência.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora